Tribunal: TJDFT
Processo: 0731937-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Decreto n. 12.338/2024. Indulto coletivo. Crime contra o patrimônio. Concurso material com crime contra a administração em geral. Impossibilidade de concessão parcial do indulto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto pela hipótese do art. 9o, XIV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de indulto em relação ao crime de estelionato.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 exige, em seu art. 7o, o somatório das penas correspondentes a infrações diversas até 25/12/2024, afastando a possibilidade de concessão parcial do indulto em relação a apenas um dos crimes quando há unificação de penas.
4. O crime de usurpação de função pública, praticado em concurso material com o estelionato, é de natureza diversa (crime contra a Administração em Geral), razão pela qual impede o fracionamento do benefício de indulto concedido apenas a crime patrimonial.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A regra especial do art. 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe o somatório das penas de infrações diversas para fins de indulto, afastando a possibilidade de concessão parcial do benefício.”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 7o e 9o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025943, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/7/2025.